Tribunal: TJSP
Processo: 1004371-30.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual ativa – Professora de Educação Básica II (PEB II) – Portadora de transtornos psiquiátricos – Readaptação cessada – Pretensão de anulação do ato de cessação de readaptação – Prevalência da prova pericial judicial, indicativa da cronicidade da doença e da permanência da readaptação funcional – Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.